Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018. Marco inicial de incidência da taxa selic. Ec n. 113/2021. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, rejeitou impugnação no tocante ao índice de correção do débito exequendo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa SELIC deve ser aplicada para a correção do crédito exequendo a partir da EC n. 113/21; ou desde a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC Distrital 435/01, em 14.02.2017.
III. Razões de decidir
3. Se a relação jurídica é de natureza previdenciária, correta a correção monetária pelo INPC e juros de mora de acordo com o índice da caderneta de poupança, consoante decidido no Tema 810 da Repercussão Geral e Tema Repetitivo 905 do STJ.
4. Por tratar de obrigações de trato sucessivo, as teses firmadas não prejudicam a atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09/12/2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese em julgamento: Nos cumprimentos individuais da sentença coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, incidem correção monetária pelo INPC e juros de mora de acordo com o índice da caderneta de poupança, até o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/21; LC Distrital 435/01, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 810 da Repercussão Geral e Tema Repetitivo 905 do STJ. TJDFT, AGI 07451871820238070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 6/3/2024; AGI07051050820248070000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 3/4/2024; AGI 07385435920238070000, Rel. Desa. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 24/1/2024.